Tribunal: STF
Processo: AI 400365
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-08
Data de publicação: 2005-03-08

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário trabalhista: questão relativa a
efeitos financeiros decorrentes de reintegração decidida com base em
 legislação infraconstitucional: alegada violação de dispositivos
constitucionais que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta:
incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636; inexistência de
negativa de prestação jurisdicional ou violação dos princípios
constitucionais apontados no RE